Tribunal: TJMT
Processo: 0001568-03.2017.8.11.0025
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001568-03.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEITON SOUZA DA SILVA - CPF: 701.153.082-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERONIDES ALVES SANTANA - CPF: 163.957.001-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
(ART.
157
,
CAPUT
, D
O CÓDIGO PENAL
) – PLEITO DE
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E
D
A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

– POSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS EQUIVALENTES
–
PLEITO DE ALTERAÇÃO D
O
REGIME
INICIAL DO
CUMPRIMENTO DA PENA
– VIABILIDADE - SÚMULA
269/STJ

–
RECURSO

PROVIDO.

1
.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
na segunda etapa da dosimetria da pena, é possível a compensação
integral
da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
,

visto serem circunstâncias
equivalentes.

2. Em conformidade com a Súmula n. 269/STJ: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

3
.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
CLEITON SOUZA DA SILVA

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
da
Comarca de
Juína
(MT)
,
que julgou

procedente a pretens
ão punitiva estatal para condená
-lo
na pena
d
o

art.
157,
caput
, do C
ódigo Penal
, à pena

privativa de liberdade
de

04 (quatro) anos,
0
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprid
a em regime inicial
fechado
, além do pagamento d
e
11

(
onze
) dias-multa
(Id.
234895681
).

Nas razões recursais
,
a defesa
requer
a compensação integral da
agravante da reincidência (art. 61, I, CP)

com a da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP
), bem como

a
alteração
no regime inicial de cumprimento de pena imposto ao recorrente
(Id.
234895693 – p. 217-
223
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo

provimento
do recurso interposto pela defesa (
Id
.
234895689 – p. 229-232
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, com parecer de lavra d
o
d.
Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
manifestou
-se p
elo
parcial provimento
do recurso (Id
.
241961698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
recurso interposto pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEITON SOUZA DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
3
a Vara
da Comarca de Juína
(MT)
.

A princípio, vale ressaltar que a materialidade e a autoria do crime
ficaram
plenamente comprovadas,
não havendo qualquer
insurgência da defesa a esse respeito.

Passo à análise das teses defensivas.

a) D
a
compensação integral da agravante da reincidência (art. 61, I, CP) com a da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP)
:

Em suas razões, o apelante
argumenta que
“faz jus a compensação integral entre agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea”
(Id. 234895
693 – p. 220).

Assiste razão à defesa.

Verifica-se da sentença condenatória que
,
ao realizar a dosimetria da pena aplicada
ao acusado
, o magistrado de origem
fixou a pena-base em
4 (quatro) anos de

reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
após reconhecer que as circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal
.

Na segunda etapa dosimétrica, assim o fez
:

“(...)

RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), bem como RECONHEÇO a atenuante da confissão
. Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Nesse ponto, pondero que o entendimento sedimentado do STF é de que é “inviável a compensação”. (STF - RHC: 120677 SP,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-065
divulg
01-04-2014
public
02-04-2014), razão pela qual AGRAVO a pena em 1/9, alcançando
uma pena provisória de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.
(...)
”
(grifos meus)
(Id.
236739676
).

Durante a
dosimetria da pena
, o
magistrado deve
considerar
a existência de possível combinação entre fatores agravantes e atenuantes
,
determinando, caso existentes, se os
elementos se anulam ou se há predominância de certas circunstâncias sobre outras.

Como demonstrado, no caso dos autos,
o magistrado
deixou de realizar a
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
agravando
, na segunda etapa dosimétrica,
em 1/9
a pena imposta ao acusado
e fixando, a pena em formação, em
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

O posicionamento adotado pelo juízo diverge da jurisprudência
pátria
.
Acerca do tema
, o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou que
deverá ocorrer a

compensação
integral em casos
em que

presente
s
a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
,

visto
serem circunstâncias equivalentes.

Vejamos:

“(...)
A jurisprudência dessa
eg
. Corte pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal.
III - No julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, de relatoria do
em
. Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de
multirreincidência
. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 2014352 MG 2022/0219201-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/
2023
)” (grifos meus).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ETAPA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO TORPE OU FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA. 1. "
Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes
" (
AgRg
no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 31/5/2022.). 2. Agravo regimental improvido
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2097711 PI 2022/0093631-8, Data de Julgamento:
20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/
2022
)
” (grifos meus)
.

Nesse mesmo sentido:

“A
PELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PENA-BASE – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES – CORRETA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL – 2. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A REINCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – EQUIVALÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS – 3. EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE SUBMISSÃO DA ARMA A PERÍCIA – PROVA DO USO DO ARTEFATO LETAL – 4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – 5. RECURSO DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
(...)
.

A existência de mais de uma condenação penal anterior transitada em julgado, não usada para caracterizar reincidência, impõe a avaliação desfavorável dos antecedentes do agente;

2. Segundo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão se equivalem, de modo que, em regra, uma não prepondera sobre a outra;
(...)

5. Ao julgar o HC n. 365.963/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a reincidência, mesmo quando específica, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea
”
(...).
(N.U 0007689-43.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019,
Publicado
no DJE 09/10/2019)
(grifos meus)
.

.

Assim,
necessária a reforma da sentença condenatória
para que
seja

compensada
,

integral
mente,
a agravante da reincidência
com a
atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

Dito isto, passo a redimensionar a pena imposta ao acusado.

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 157,
caput,
do Código Penal.

A pena
cominada ao
tipo penal é de
0
4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na
primeira fase dosimétrica
, como pontuado pelo juízo, as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal
são inerentes a
o tipo penal,
devendo a pena-base ser mantida no mínimo legal.

Assim,
fixo a pena
-
base
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, reconheço a presença da agravante da reincidência
(art. 61, I, CP)
e a presença da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP)
. Em consonância
com a
jurisprudência
,
faço

compensação integral entre
os institutos, encontrando a pena em formação de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Já na terceira fase, considerando a inexistência
de causa

de aumento ou
de
diminuição de pena,
torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Do pleito de alteração no regime inicial de cumprimento de pena imposto ao recorrente:

A defesa do apelante pleiteia a modificação do regime
fechado
para o
semiaberto
, sob o argumento
de
que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente, pesando em seu desfavor apenas a reincidência.

Assiste razão ao apelante.

Com a compensação integral entre
a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
a pena privativa de liberdade fixada em desfavor do acusado é de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mesmo que seja considerada a reincidência para fins de fixação de regime mais gravoso, o Superior Tribunal de Justiça, po
r meio d
a súmula
n. 269, consolidou ser
“admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Nesse sentido,
já
decidiu
esta c. Câmara
:

“(...)
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto, por se tratar de agente reincidente, que teve integralmente favorável a análise do art. 59 do Código Penal. Inteligência da Súmula 269 do STJ. (...)
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001691-84.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
”
(grifos meus)

Portanto, c
onsiderando a inexistência de qualquer circunstância desfavorável ao apelante,
estabeleço o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por essas razões
, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
Cleiton Souza da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024